Tribunal: TJMT
Processo: 1005177-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEBORA MARIA FACCO BATISTA contra decisão proferida na ação de Obrigação de Fazer PJE no 1006258-85.2021.8.11.0003, movida em desfavor de SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na inicial.
Inconformada, a agravante tece considerações a respeito da demora na análise do pedido de tutela de urgência pela serventia de primeiro grau.
Sustenta que a gravidez da beneficiária/agravante é de alto risco (33 semanas e dois dias), tendo em vista que: a) existe um fator de risco anterior à gestação – mioma de mais de 7cm; b) gestação gemelar, que por si só já é considerada como alto risco; c) o achado de alteração nucal em um dos fetos.
Afirma que os riscos apresentados tornam a gestação mais complicada e maior o risco de trabalho de parto prematuro e aborto e Síndrome de transfusão feto fetal, havendo risco de morte da gestante e dos fetos, bem ainda que a cirurgia requerida é o único meio de tratamento, não pode ser substituída por outro tipo de parto.
Registra que se trata do único médico obstetra especialista em gestação de risco da cidade de Rondonópolis e região. Entretanto, o Plano de Saúde recusou-se a receber o requerimento de pedido de autorização e reembolso das despesas até o momento suportadas pela agravante.
Assevera que há risco de morte de três pessoas (mãe e filhas), não havendo que se falar em outro atendimento médico mínimo antes da cirurgia, haja vista que já houve atendimento prévio de cautela e este atendimento está sendo prestado desde o início da gestação da ora agravante pelo médico especialista.
Argumenta que o COVID-19 não impede a realização da cirurgia citada, uma vez que se trata de emergência e que o dever de acesso à Saúde previsto na Constituição Federal, estende-se, obviamente, aos prestadores da saúde, no âmbito privado, abarcando os planos de saúde.
Descreve que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui o tratamento, bem ainda que a lista de procedimentos da ANS prevê apenas a cobertura mínima obrigatória, constando rol exemplificativo.
Alega ter o médico assistente salientado que a cirurgia requerida é o único meio de tratamento, não pode ser substituída por outro tipo de parto, deve ser realizada por médico especialista (no caso ele mesmo), e, envolve risco de morte tanto da gestante quanto dos fetos.
Aduz que a cirurgia é urgente, considerando que a agravante já está de mais de 33 semanas e o parto está marcado para o dia 17 de abril, podendo ocorrer antes devido ao possível quadro de risco de prematuridade e síndrome fetal.
Com tais argumentos, pede seja deferida liminarmente, o pedido para que a Agravada seja compelida a fornecer a cirurgia de alto risco a ser realizada, prima facie, no dia 17 de abril de 2021 (com grandes chances de antecipação), com o Dr. Jaeder Carlos Jr. (único especialista em gestação de risco na cidade e na região) e com sua equipe (auxiliar, anestesista e dois pediatras – gravidez gemela), no Hospital Santa Casa de Rondonópolis, conforme orçamento e laudo prescritos.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Com efeito, dentro de uma análise sumária, tem-se que presente a probabilidade do direito da autora, e isso porque, o perigo de dano é evidente, posto que se comprovou que a agravante, grávida de gêmeos, com 32 semanas e dois dias de gestação, encontra-se com gestação de risco decorrente de um grande mioma de 7 cm de diâmetro médio e, sob o risco de trabalho de parto prematuro e aborto e Síndrome de transfusão feto fetal (CID 026.9; CID o 030; D251), sendo solicitado pelo único especialista responsável, levando em conta o risco de morte, a cirurgia de alto risco, de modo que a necessidade de acompanhamento pelo médico especialista e que trata da autora desde o início da gestação, aliado ao risco de morte da paciente, já denota, por si só, situação de emergência, o que, aliás, seria o suficiente para dispensar o atendimento por médico não credenciado.
Por esse aspecto, o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão. A negativa do fornecimento do tratamento requerido pela agravante viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Ademais as peculiaridades do caso concreto demonstram que a cirurgia de alto risco, indicado pelo profissional que acompanha a parte autora, grávida de gêmeos e diagnosticada com um grande mioma de 7 cm de diâmetro médio, é a mais indicada para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente e dos fetos, caso o tratamento/cirurgia não seja realizada.
Ora, quem determina é o profissional médico e desta forma ao determinar que outro profissional que não faça parte da rede credenciada para restabelecimento ou tentativa de restabelecimento da saúde da agravante e, desta forma, não pode, em absoluto, a agravada deixar de negar o tratamento.
Nesse contexto, comprovada a existência de contrato de plano de saúde, a ausência de médico especialista habilitado/credenciado para a realização do parto/tratamento prescrito a agravada, bem como a urgência da internação, se mostram presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada.
Nesse sentido já decidiu esse tribunal:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE NÃO FAZ PARTE DO QUADRO DA UNIMED – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO PELA UNIMED – SERVIÇOS FORA DO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DO CDC – TUTELA DE URGÊNCIA COMPROVADA – ARTIGO 300 DO CPC - Recurso conhecido e provido por maioria, vencida a Relatora. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. (1) – O contrato de prestação de serviços médicos pela UNIMED trata-se de relação de consumo e, desta forma, sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social. Desta forma, constatando a existência de cláusula abusiva, tem o consumidor o direito de modificar ou modificar o prescrito no contrato. (2) – No caso dos autos, conclui-se que a negativa de cobertura dos serviços médicos, por não constar no rol da ANS, não pode estar superior ao direito do consumidor de ter procedimento indispensável ao seu tratamento prescrito por balizados profissionais da medicina. (3) – Se a Unimed não tem profissional para fazer os serviços, sendo estes úteis e necessários à recuperação do doente, não pode fugir dessa responsabilidade e, por conseqüência, arcar com o pagamento para profissionais não credenciados. (4) – Violando o princípio da boa fé que deve nortear todas as relações contratuais e sobretudo àquelas protegidas pelo CDC, presentes os requisitos da tutela de urgência, artigo 300 do CPC, deve ser deferida liminar para que o consumidor seja submetido a tratamento mais eficaz para sua recuperação. Se, mais tarde, a ação for julgada improcedente, resolve-se em perdas e danos.” (TJMT – Rai n. 101267-79.2019.8.11.0000 – Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario – 2a Câmara de Direito Privado - j. 05/02/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – HOSPITAL/MÉDICO NÃO INTEGRANTE DA REDE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE HOSPITAL/PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – PROCEDIMENTOS ANTERIORES REALIZADOS PELA REDE, SEM ÊXITO – SITUAÇÃO EXPECIONAL VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O usuário do plano de saúde tem direito ao custeio dos honorários e despesas médico-hospitalares de procedimentos realizados por profissionais não credenciados ao plano de saúde, desde que demonstre se tratar de emergência ou urgência ou configure hipótese de impossibilidade de utilização da rede credenciada, o que restou demonstrado no caso.” (TJMT – Rai no 1005985-23.2018.8.11.0000 – Primeira Câmara de Direito Privado – Relator Des. Sebastião Barbosa Farias – j. 09/10/2018)
Calha ponderar, por oportuno, que o artigo 35-C da Lei no 9.656/98, dispõe:
“É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”.
O dispositivo legal, portanto, é expresso ao acobertar o beneficiário de saúde em situações de urgência e emergência.
Neste contexto, em razão do instante inicial do procedimento e diante da omissão de outros elementos restam demonstradas as necessidades e as diminutas possibilidades da agravante, justificando-se a cobertura para o tratamento solicitado.
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR vindicada a fim de determinar que a requerida/agravada, custeie todas as despesas com a cobertura do tratamento médico/cirurgia da autora, com o profissional da área indicado pelo médico da agravante, perante o Hospital Santa Casa de Rondonópolis, na cidade de Rondonópolis-MT, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00, limitada em R$ 30.000,00, em caso de descumprimento deste decisum.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -